Tribunal: TJDFT
Processo: 0745983-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745983-58.2023.8.07.0016 RECORRENTE: VITOR EMANUEL MORATO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DAIANE PADILHA DE RESENDE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS ARMAS APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) perquirir se restou demonstrado o dolo na conduta do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e fotografias das lesões. 4. O agente que, usando sua força, agressivamente arrebata o celular da mão da vítima assume o risco da ocorrência de lesão corporal, ante a potencialidade objetiva do agir para tanto. 4.1. Configurado, no mínimo, dolo eventual, é típica a conduta. 5. Não há como analisar os pedidos de revogação de medidas protetivas e de restituição das armas apreendidas se a defesa não fundamentou os pedidos, os quais não foram formulados em primeira instância e nem abordados na sentença. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1868906, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1878584, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1790529, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão no 0000071-67.2018.8.07.0012, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 18.02.2021. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 59 e 129, § 9o, ambos do Código Penal, e 460 do Código de Processo Civil, sustentando que não houve dolo específico, porquanto jamais houve qualquer intenção de lesionar a vítima. Afirma que deve ser observado o princípio in dubio pro reo e que a condenação se baseou em circunstância diversa daquela efetivamente narrada na peça acusatória. Defende, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que a lesão foi mínima (equimose) e sem intencionalidade. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 59 e 129, § 9o, ambos do Código Penal, 460 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e aduzindo cerceamento do direito de defesa e presunção de inocência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, porquanto “a falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 59 e 129, § 9o, ambos do Código Penal, e 460 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “os depoimentos coerentes da vítima, corroborados pelo exame de corpo de delito, se prestam a positivar, de maneira indubitável, a materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual a sentença ora analisada há de ser confirmada” (ID 70262747), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento no tocante ao indicado malferimento aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 59 e 129, § 9o, ambos do Código Penal, 460 do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Tampouco mereceria subir o inconformismo lastreado na apontada afronta ao artigo 5o, inciso LV e LVII, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016